Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-36.2024.8.11.0090
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000333-36.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL DURAN FRANCO - CPF: 027.903.122-06 (APELANTE), FERNANDO DE FREITAS CONSONE - CPF: 952.094.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CONSONE FILHO - CPF: 030.199.738-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DE ANDRADE MARKO - CPF: 070.819.641-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 016.140.391-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ALENCAR CONSONE - CPF: 072.957.831-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS
. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E LIMITAÇÃO AO PREJUÍZO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA ABRANGENTE DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP. VALOR QUE CONSIDERA O DESVALOR DA CONDUTA E OS TRANSTORNOS À VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU DECLARADA NA FASE INQUISITIVA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP) à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. O juízo de origem fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação mínima de danos (art. 387, IV, do CPP). A
D
efesa busca a redução do montante para R$ 107,00 (cento e sete reais), alegando ser este o prejuízo real e citando a condição financeira do apelante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de reparação mínima de danos (R$ 1.000,00) deve ser reduzido ao valor de mercado da
res furtiva
(R$ 107,00), em observância aos princípios da proporcionalidade e da capacidade econômica do réu.

III. Razões de decidir:

3. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos, não limitando tal montante estritamente ao prejuízo material ou valor de mercado do bem.

4. A reparação possui natureza abrangente, servindo como compensação mínima pelo desvalor da conduta, violação do patrimônio e transtornos inerentes à ação delituosa que transcendem o prejuízo direto.

5. A capacidade econômica do réu foi aferida por meio de sua declaração em fase inquisitiva, onde informou auferir renda de R$ 2.000,00, tornando o valor indenizatório de R$ 1.000,00 compatível com sua realidade financeira.

6. A manutenção do valor mostra-se adequada e proporcional para garantir a justa reparação à vítima, em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

“1. O valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, IV, do CPP, não se restringe ao prejuízo material direto ou ao valor de mercado do objeto subtraído, podendo englobar o desvalor da conduta e os transtornos sofridos pela vítima.

2. A fixação do montante indenizatório deve observar a capacidade financeira do réu e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155,
caput
. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10008041620248110005, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. 18/02/2025. TJ-MT - APL: 00265482219998110000 MT, Relator.: LICINIO CARPINELLI STEFANI, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2000.

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL DURAN FRANCO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP) à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, além da fixação de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de reparação mínima de danos (art. 387, IV, do CPP).

Em suas razões recursais, a Defesa pleite
ou
a redução do valor indenizatório para R$ 107,00 (cento e sete reais), argumentando ser este o prejuízo real e que o valor fixado fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade face à condição financeira do réu (id. 333210936).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
im
provimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

333210940
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
d
es
provimento
do recurso interposto
(
id.
340983875
)
.

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

De proêmio, anoto que o recorrente não se insurgiu em relação à materialidade e autoria delitiva, tornando-se desnecessária a sua reanálise.

A Defesa pretende a redução do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 107,00 (cento e sete reais), sob o argumento de que este último corresponderia ao valor real dos bens subtraídos.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, impõe ao magistrado o dever de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
É fundamental destacar que a referida norma não circunscreve a reparação à dimensão unicamente material ou ao valor de mercado do objeto subtraído.

A natureza jurídica da reparação mínima no processo penal é dotada de um caráter abrangente, visando mitigar os efeitos deletérios do crime na esfera jurídica da vítima. Assim, o montante fixado não deve ser compreendido como mera etiqueta de preço da
res furtiva
, mas como uma compensação mínima que engloba o desvalor da conduta, a violação do patrimônio e os transtornos inerentes à ação delituosa, os quais transcendem o prejuízo patrimonial direto.

No que concerne à capacidade econômica do réu, observa-se que, embora em juízo o apelante não tenha mencionado sua renda mensal, em sua qualificação perante a autoridade policial, na fase inquisitiva, declarou auferir renda de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tal informação permite concluir que o valor indenitário de R$ 1.000,00
(um mil reais)
não se mostra exorbitante nem inviabiliza a subsistência do recorrente, sendo compatível com a sua realidade financeira informada.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação da referida verba exige o preenchimento de requisitos formais e substanciais, conforme o seguinte precedente desta Câmara Criminal:

"(...). 5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (
ii
) indicação do montante pretendido; e (
iii
) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa. (...)."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10008041620248110005, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Ademais, destaca-se que a reparação pode abarcar diferentes esferas de dano, devendo o juiz pautar-se por critérios que evitem tanto o arbitramento de valores aviltantes quanto a exacerbação desmedida, conforme entendimento deste Tribunal:

"
Não há vedação na cumulação dos danos patrimoniais com os morais
.
Os danos
patrimoniais
visam a restituição ou reposição da coisa ou bem a seu estado anterior e na dor moral visa-se a punição e simultaneamente a compensação pela dor, sofrimento e humilhação
. A lei fixa, ao arbítrio do juiz, o critério para a fixação dos danos morais, mas este critério deve levar em consideração certos fatores como a condição social das partes, patrimônio, rendimentos, atividade exercida, a fim de que não se exaspere na fixação do quantum, assim como não se estipule valores aviltantes
."
(TJ-MT - APL: 00265482219998110000 MT, Relator.: LICINIO CARPINELLI STEFANI, Data de Julgamento: 19/06/2000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Portanto, o valor de R$ 1.000,00 (
um
mil reais) mostra-se adequado, proporcional e em estrita harmonia com o dever de justa reparação à vítima, não merecendo a redução pretendida.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO

a
o
r
ecurso interposto por
GABRIEL DURAN FRANCO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026